Tribunal: TJMT
Processo: 1054452-88.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054452-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO PEDROZO DA CRUZ - CPF: 010.230.291-03 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE – FATURAS INADIMPLIDAS

– CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA TERCERIZADA

–

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E ORIGEM DO DÉBITO – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO E DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

–

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Preliminar de ilegitimidade rejeitada, uma vez que o débito oriundo da negativação indevida decorre de um negócio jurídico supostamente celebrado junto ao Banco do Brasil.

Trata-se de inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, referente a faturas inadimplidas de cartão de crédito em que restou comprovada a fraude de terceiros quando da contratação.

Ausente a efetiva comprovação pela instituição financeira e pela empresa terceirizada cessionária, a existência de relação jurídica entre as partes e a legalidade da cobrança e negativação, deixando de desincumbir do ônus probatório, ensejando a responsabilidade objetiva no dever de indenizar, nos termos do art. 14, do CDC.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

O BANCO DO BRASIL S.A e RENATO PEDROZO DA CRUZ interpuseram recurso inominado contra a respeitosa sentença proferida pelo

6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O Banco do Brasil, em suas razões recursais, fundamenta preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que cedeu para a empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS todas as operações de crédito questionadas pela parte autora e, no mérito pontua que o banco recebeu a solicitação da emissão de cartão OUROCARDFACIL VISA, sob o contrato n° 12759489, em nome do autor.

Infere que, após a liberação o cartão foi utilizado para realização de compras, contudo não foi efetuado o pagamento das faturas e a situação de inadimplência ocasionou o registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, argui que em razão disso é absurda e despropositada a indenização pretendida, vez que inexiste prova de ato ilícito do banco.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a improcedência da ação, afastando o dever de fixada estipulado na decisão.

RENATO PEDROZO DA CRUZ, recorre postulando pela majoração dos danos morais sob a fundamentação de que a decisão meritória causa desequilíbrio entre as partes, haja vista ser indubitável que a conduta praticada pela concessionaria reclamada, é totalmente emanada de diversas ilicitudes derivado da omissão, negligência e imprudência, razão pela qual postula a majoração do
quantum
para 12.000,00 (doze mil reais).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recursos próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que o débito oriundo da negativação indevida decorre de um negócio jurídico supostamente celebrado junto ao Banco do Brasil.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que,
no caso em apreço, a parte o Sr. Renato Pedrozo da Cruz ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, arguindo que experimentou negativação indevida em seu nome no importe de R$ 1.771,46 (mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), lançada
pela
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Em síntese, o Reclamante
aduz que:

“[...]

Procurou garagem de vendas de veículos com objetivo de realizar a compra através de financiamento, consequentemente realizou seu cadastro para enviar ao banco financiador, contudo foi negado o seu crédito conforme pedidos em razão que o seu nome está incluso no rol dos maus pagadores.

Infere que, realizou pesquisa referente a negativação em seu nome (CPF) através dos sistemas das empresas (SERASA, SPC e SCPC), onde constatou o “DÉBITO NEGATIVADO” no valor de R$ 1.771,46 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA E UM Celular (65)99676-4408 (WhatsApp) E-mail: Carvalhosadvjuridico@gmail.com REAIS COM QUARENTA E SEIS CENTAVOS) com vencimento no dia 20/08/2020.

Assim, entrou em contato (via telefone) com a Segunda Reclamada (recuperadora de crédito), que informou que origem da dívida é referente a (fatura de um cartão de crédito) que foi concedido pelo Primeiro Banco Reclamado, tendo informado que a origem da dívida é referente a (fatura de um cartão de crédito) que foi concedido pelo Primeiro Banco Reclamado.

Dessa Forma, o Reclamante foi até ao Primeiro Banco Reclamado no dia (22/08/2022) com objetivo de tentar resolver o problema, ao informar atendente o que estava ocorrendo, consequentemente a atendente foi consultar o sistema interno restando comprovado que se tratava de uma fraude contratual, sendo que o documento apresentado (RG) estava com a foto do fraudador que abriu a conta corrente e conseguiu cartão de crédito como podemos verificar na foto retirado do sistema do banco.

De imediato solicitou a exclusão do seu nome do rol dos maus pagadores em virtude que está tentando fazer financiamento de um veículo conforme já mencionado no começo dos fatos no processo.

Contudo, o Banco Reclamado se negou atender o pedido, informando que o débito negativado é totalmente legal e que o Reclamante deveria fazer o pagamento de qualquer forma, tendo o Reclamante procurado a delegacia de polícia e “REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA” de Nº 2022.237625 pelo crime de “ESTELIONATO CONSUMADO

Alega que foi vítima de “ESTELIONATO POR TERCEIROS FRAUDADORES” junto com anuência das próprias Empresas Reclamadas que em nenhum momento se atentou sobre a veracidade (legalidade) da documentação apresentada para abrir esta conta corrente com concessão de cartão de crédito e que no final prejudicar a vítima com inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores
”

Destarte isso, ao verificar os autos e os termos da decisão de mérito exarada, concluo que a irresignações recursais não merecem provimento.

Isso porque, em análise detida dos autos, não ficou evidenciado algum elemento que comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes ou ainda, a legalidade da origem do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca disso, o Banco do Brasil,
em sede de defesa se limitou a fundamentar pela existência do débito, deixando de apresentar o contrato escrito ou verbal (ligação) celebrado entre as partes, o extrato da conta e os documentos pessoais apresentados pelo requerente no ato da contratação, não tendo confrontado ainda a informação da fraude, arguida pelo reclamante na exordial.

Noutro norte, a parte reclamante demonstrou nos autos que a suposta contratação do cartão de crédito com o Banco do Brasil decorreu de fraude cometida por terceiro, haja vista que acostou imagem da tela da instituição financeira em que consta documento RG com foto do estelionatário (id.

174092660) utilizado na contratação.

Outrossim, apresentou ainda, seus documentos pessoais com foto (id.

174092654/

174092655), os quais comprovam a divergência da identidade do fraudador e do reclamante, o extrato da conta corrente aberta em seu nome (id.

174092659) e boletim de ocorrência (id.

174092661) no qual constou registrado o crime de estelionato cometido.

Ademais, considerando que os fatos decorreram de contratação mediante fraude praticada por terceiro com apresentação de documentação falsa em agência bancária e que essa contratação resultou ainda em prejuízo ao consumidor, vez que fora inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, indelegável se evidencia o dever do reclamado, em indenizar a parte autora pelo prejuízo patrimonial e extrapatrimonial suportado.

Neste sentido, a
Súmula 479 do STJ dispõe.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária

Por fim, no que concerne o valor da indenização por danos morais, deixo de acolher as razões recursais de ambas as partes, eis que o patamar fixado na decisão meritória pois pautados sob os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos inominados
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023